Tribunal: TJMT
Processo: 0034458-88.2010.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034458-88.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ELBA ORTEGA - CNPJ: 02.762.004/0001-32 (APELADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 36.913.879/0001-00 (EMBARGANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0001-29 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 36.913.879/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIAL SANADA. DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARCOPOLO S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação, pleiteando: (i) fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os lucros cessantes e danos morais; (ii) manifestação sobre o índice de atualização aplicável; (iii) exclusão de seis aulas da base de cálculo dos lucros cessantes; (iv) reconhecimento da responsabilidade exclusiva da concessionária Aprocampo; e (v) afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os lucros cessantes e danos morais; e (ii) estabelecer se os demais pontos apontados configuram omissões, contradições ou obscuridades sanáveis por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da correção monetária dos lucros cessantes deve observar a data do efetivo prejuízo, ou seja, os cancelamentos comprovados nos extratos, apurados em liquidação de sentença.

4. Os juros moratórios sobre os lucros cessantes devem incidir a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil e precedentes do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1934286/RJ).

5. Quanto aos danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros moratórios fluem da citação, e a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ e jurisprudência consolidada (AgInt no AREsp 1728093/RJ).

6. Os demais pontos ventilados nos embargos – como a exclusão de aulas, responsabilidade exclusiva da concessionária e inexistência de prova do dano moral – já foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não configurando omissões, obscuridades ou contradições.

7. A pretensão da parte embargante de rediscutir fundamentos de mérito é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no REsp 1549458/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária sobre os lucros cessantes deve incidir desde o efetivo prejuízo comprovado, com apuração em liquidação de sentença.

2. Os juros moratórios sobre os lucros cessantes e danos morais decorrentes de ilícito contratual incidem a partir da citação.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

MARCOPOLO S.A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
292380852, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

294559859
), requer que o acórdão seja corrigido para fixar a data dos juros moratórios sobre os lucros cessantes, e que, no caso dos danos morais, os juros devem fluir apenas a partir do arbitramento judicial.

Requer ainda que o acórdão se manifeste sobre o índice de correção monetária aplicável à indenização, diante da omissão quanto ao critério de atualização; que sejam excluídas da base de cálculo dos lucros cessantes seis aulas não identificadas nos registros do Detran-MT, por falta de confiabilidade; que se reconheça a responsabilidade exclusiva da concessionária APROCAMPO pelos danos ao motor; e que seja afastada a condenação por danos morais, diante da ausência de prova concreta de ofensa à honra objetiva da autora, sendo indevida sua presunção.

Contrarrazões sob ID. 296264864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme demonstrado pelos extratos, os lucros cessantes foram deferidos com base em extratos que indicam os dias em que a empresa deixou de ministrar aulas devido à paralisação do veículo.

Esses documentos comprovam o momento da perda econômica, razão pela qual a atualização monetária deve observar tais datas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

Nesse panorama, a correção monetária sobre os lucros cessantes deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, dos cancelamentos comprovados pelos extratos, enquanto os juros moratórios devem correr a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dessa forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DOS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1 .022). 2. No caso, os embargos declaratórios merecem acolhimento para suprir omissão quanto ao termo inicial dos encargos legais, fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação. 3 . Embargos de declaração acolhidos.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1934286 RJ 2021/0209516-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação, exatamente como fixado em sentença, motivo pelo qual também não merece modificação.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS . QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.” (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (g.n).

Ademais, quanto ao restante dos fundamentos recursais trazidos através dos aclaratórios,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Preliminarmente, a Apelante sustenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento de que é fabricante do micro-ônibus Marcopolo/Volare, placa NJI-0794, e a controvérsia do processo se refere “exclusivamente sobre os serviços prestados pela primeira requerida, referentes às manutenções realizadas no veículo” – sic.

No entanto, analisando a petição inicial (pág. 5 do ID 267109284), constata-se que a Apelada relatou que:

Nesse contexto, a narrativa da petição inicial indica, além de falha nos serviços prestados pela ré Aprocampo, suposto defeito de fabricação no veículo, que atrai a responsabilidade da empresa fabricante, ora recorrente, de acordo com a teoria da asserção, amplamente utilizada em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.024.576/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe de 31/5/2017).

Logo, como no particular se discute a responsabilidade da empresa fabricante, em virtude de suposto defeito de fabricação do micro-ônibus, inviável se falar na ilegitimidade passiva ad causam da Apelante.

Assim, rejeito a preliminar arguida no apelo.

No mérito, a Apelante objetiva a reforma da sentença para afastar a indenização ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Assim, a controvérsia recursal consiste em verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como, se houve defeito na fabricação do bem e, caso positivo, se a Apelada sofreu prejuízo financeiro e moral.

De início, há que se registrar que a sentença se mostra equivocada quanto ao julgamento da controvérsia sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, pois quando da decisão que saneou o processo (pág. 16/17 do ID 267109288), o juízo a quo foi claro ao consignar que é inaplicável a legislação consumerista, cuja decisão não foi objeto de qualquer irresignação pelas partes.

Nesse passo, como a decisão saneadora não foi objeto de recurso, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, não cabendo a reabertura de discussão em outro momento processual, como ocorreu na sentença, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

De acordo com a jurisprudência, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a temática se sujeita à preclusão consumativa.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . UNIRRECORRIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PREENCHIDOS. 1. Com fulcro no princípio da unirrecorribilidade (expressão máxima da preclusão consumativa), mostra-se inviável agitar novamente matéria preclusa (aplicação do CDC e inversão do ônus da prova), pois a questão suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. (...). 4. Apelação, na parte conhecida, desprovida. (TJ-DF 00117356520178070001 1431436, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) – destaquei.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E AFASTOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA JÁ DECIDIDO EM DECISÃO ANTERIOR QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO RESTRITO ÀS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00326573720248160000 Guarapuava, Relator.: Luiz Cezar Nicolau Desembargador, Data de Julgamento: 09/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024) – destaquei.

Portanto, sendo inaplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor para resolução da lide, consistente em averiguar a presença de vícios redibitórios no micro-ônibus adquirido pela Apelada e a responsabilidade da Apelante em razão do suposto defeito, há que se ater ao regramento previsto no Código Civil.

Os documentos que instruem o processo demonstram que a Apelada adquiriu o micro-ônibus Marcopolo/Volare zero quilômetro (nota fiscal à pág. 18 de ID 267109284), o qual posteriormente apresentou defeito no motor e foi levado em três oportunidades à empresa requerida Aprocampo (ordens de serviços nº 00000594, 00000611 e 00000701 – pág. 26/46 do ID 267109284).

Por sua vez, o laudo da perícia técnica realizada no veículo aponta que (pág. 17 do ID 267109289):

[...]

Durante o extenso laudo, o perito judicial ainda esclarece (ID 267109289):

[...]

Nesse contexto, pode-se concluir que o conjunto probatório comprova o defeito no motor, consistente no vazamento de água, e que após a realização de reparos pela concessionária requerida (Aprocampo) o problema se agravou.

O referido laudo pericial é claro ao apontar que o cabeçote do motor estava empenado e avariado, cujo defeito decorre de falha na montagem do motor e foi a causa pelo vazamento de água. Além disso, o expert afirma que o diagnóstico não foi realizado a contento, o que comprometeu ainda mais o funcionamento do motor.

Da leitura acurada do laudo pericial não se vislumbra qualquer indicação de mau uso do veículo pela Apelada, ou que o dano é decorrente da frequência de uso. Ao contrário, o perito judicial esclarece que a Apelada realizou a revisão periódica do veículo, confira-se (ID 267109289):

Registra-se que as Requeridas não apresentaram com as respectivas defesas, tampouco durante a instrução probatória, provas idôneas de eventual mau uso do bem pela adquirente, ora Apelada, ônus que lhes cabiam (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Convém destacar, ainda, a testemunha Edmundo Martins da Silva, ao ser inquirida na audiência instrutória (gravação audiovisual de ID 267111752), foi clara ao consignar que os problemas no veículo ocorreram entre os anos de 2009 e 2010 e por diversas vezes o veículo foi levado à concessionária para solucionar o problema, sempre sem êxito, haja vista que em cada momento a empresa “ia eliminando problema; eles acusavam um problema, ai foi outro e assim eles foi fazendo; era radiador, depois era bomba d’água, depois era superaquecimento; eles tavam eliminando problema” – sic (05min31seg).

Dessa forma, resta demonstrado a natureza do defeito oculto no bem, o qual tornou a coisa imprópria ao uso por determinado período de tempo, e ainda falha na assistência técnica pelas rés, acarretando o dever de indenizar a Apelada pelos prejuízos que restaram comprovados.

Sobreleva destacar que não é razoável, tampouco esperado, que o motor de um ônibus zero quilômetro apresente severo defeito em tão pouco espaço de tempo (1 ano e 6 meses), mormente quando sequer possuía 20.000 (vinte mil) quilômetros rodados.

Como é sabido, um ônibus pressupõe um veículo robusto e resistente, porquanto intuitivo a sua destinação.

Os documentos que instruem o processo, além da perícia técnica, indicam que à época da constatação do defeito a concessionária Requerida recebeu o veículo com apenas 17.115 (dezessete mil e cento e quinze) quilômetros rodados, conforme ordem de serviço nº 00000594 (pág. 26 do ID 267109284). Vejamos:

A compra do ônibus certamente gerou à Apelada justa expectativa de sua boa funcionalidade e utilidade por um tempo razoável, ainda mais por ser fato incontroverso nos autos que o bem foi adquirido por uma autoescola que presta serviços às pessoas que desejam aprender a digirir veículos, atuando com o transporte de passageiros, sendo notório o interesse em zelar pelo bom estado de conservação da frota.

Ademais, sobre a alegação de que o problema ocorreu após o encerramento da garantia contratual, há que se observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o reconhecimento do vício oculto da fabricação fora do prazo estipulado, adotando o critério da vida útil do produto e não o prazo de garantia, desde que o defeito não seja oriundo de desgaste natural decorrente do uso ou da falta de manutenção, circunstâncias estas já afastadas acima.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do PROCON/DF - Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, com o fim de anular a penalidade administrativa imposta em razão de reclamação formulada por consumidor por vício de produto durável. 2. O tribunal de origem reformou a sentença, reconheceu a decadência do direito de o consumidor reclamar pelo vício e concluiu que a aplicação de multa por parte do PROCON/DF se mostrava indevida. 3. De fato, conforme premissa de fato fixada pela corte de origem, o vício do produto era oculto. Nesse sentido, o dies a quo do prazo decadencial de que trata o art. 26, § 6º, do Código de Defesa do Consumidor é a data em ficar evidenciado o aludido vício, ainda que haja uma garantia contratual, sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. A propósito, esta Corte já apontou nesse sentido. 4. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 1123004/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011) – destaquei.

RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO . CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO . (...) 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido. ( REsp 1661913/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 10/02/2021) - destaquei.

Logo, à toda evidência, resta caracterizada a responsabilidade civil das requeridas, incluindo da Apelada, sendo cabível as indenizações pretendidas na exordial, desde que comprovadas.

No que se refere ao pedido de lucros cessantes, observa-se do disposto no artigo 402 do Código Civil que a vítima deve ser indenizar pelo que efetivamente perdeu e pelo que “razoavelmente deixou de lucrar”.

Sobre a temática, o doutrinador Flávio Tartuce esclarece que:

“Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitandotais danos de prova efetiva, em regra. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser assim subclassificados:

(...)

- Lucros cessantes ou danos negativos: o que razoavelmente se deixou de lucrar. No caso de acidente de trânsito, poderá pleitear lucros cessantes o taxista, que deixou de receber valores com tal evento, fornecida pelo sindicato de classe e o tempo de impossibilidade de trabalho (TJSP, Apelação Cível 1.001.485-0/2, São Paulo, 35ª Cãmara de Direito Privado, Rel. Arthur Marques, 28.08.2006). Como outro exemplo de lucros cessantes, cita-se, no caso de homicídio a prestação dos alimentos indenizatórios, ressarcitórios ou indenitários, devidos à família do falecido, mencionada no art. 948, II do CC).” (Manual de Direito Civil: volume único – 8ª Ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Foresente; São Paulo: Método, 2018).

Portanto, a expressão o que “razoavelmente deixou de lucrar” indica que para a computação dos lucros cessantes não se aceita a mera possibilidade, contudo também não se exige a certeza absoluta.

No caso, é incontroverso que a Apelada utiliza do micro-ônibus em atividade comercial (formaçãode condutores - autoescola) e que o veículo ficou paralisado na concessionária Requerida dentre os dias 24/08/2010 a 26/08/2010, 31/08/2010 a 10/09/2010, e 29/09/2010 a 19/10/2010.

Além disso, consta dos autos que, de acordo com extratos emitidos pelo DETRAN-MT (pág. 51/56 do ID 267109284), a Apelada restou impossibilitada durante o referido período de ministrar 109 (cento e nove) aulas de direção com referido veículo, cada uma no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Registra-se que as fichas individuais acostadas com a inicial (pág. 60/71 do ID 267109284 e 1/29 do ID 267109285) demonstram que no período a empresa Apelada possuía clientes a serem atendidos. Ademais, nas contestações o valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais) não foi objeto de qualquer irresignação. Inclusive, o valor se mostra razoável.

É importante destacar, ao contrário do que consta no apelo, que a Apelada não visa o recebimento de indenização por lucros cessantes de todo o período correspondente a 24/08/2010 a 19/09/2010, mas apenas dos dias em que o veículo ficou paralisado.

Somado a isso, o fato de constar nas fichas individuais apresentadas com a inicial a realização de aulas de direção durante o referido período não tem o condão de afastar a indenização pretendida, pois certamente as aulas podem ter ocorrido em outro veículo da empresa, já que é incontroverso que o veículo objeto da lide estava na concessionária da ré.

Dessa forma, e conforme ponderou o juízo a quo na sentença, considero razoável os lucros cessantes no importe de R$ 7.630,00 (sete mil, seiscentos e trinta reais), pois, frisa-se, é evidente os cancelamentos das aulas de direção veicular e o valor de cada hora-aula.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO EM CONJUNTO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. (...) .4. LUCROS CESSANTES. ART. 402, CC. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES QUE DEPENDE DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO DO CREDOR EM VIRTUDE DO EVENTO DANOSO. CONSUMIDORA QUE DEMONSTROU QUE DEIXOU DE AUFERIR RENDA EM RAZÃO DO AUTOMÓVEL TER FICADO PARADO PARA CONSERTO DURANTE 93 DIAS. (...) 3. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIOS DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DAQUELES QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO VICIADO QUE É OBJETIVA. PARA CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR NA ESFERA CONSUMERISTA É NECESSÁRIA A PRESENÇA APENAS DOS SEGUINTES REQUISITOS: DEFEITO DO PRODUTO; DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO. PERÍCIA QUE EVIDENCIOU FALHAS NO MOTOR DECORRENTES DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIREITOS DO CONSUMIDOR ÀS OPÇÕES DO ART. 18 DO CDC. 4. CONDENAÇÃO DAS FORNECEDORAS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM RELAÇÃO AOS DIAS QUE O CAMINHÃO FICOU PARADO PARA CONSERTO. LAUDO PERICIAL QUE FOI CLARO NO SENTIDO DE QUE O CAMINHÃO FICOU 93 DIAS PARADO PARA REPARO EXCLUSIVO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS NO MOTOR. AUTOMÓVEL QUE FICOU PARADO POR 09 DIAS EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO. (...). (TJPR - 11ª C.Cível - 0000962-25.2013.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico - J. 26.02.2020) – destaquei.

CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE APRESENTA DIVERSOS E PERSISTENTES DEFEITOS, MESES APÓS A AQUISIÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO COM DEFEITO POR UM NOVO OU DE IGUAL VALOR, EM PLENO FUNCIONAMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CDC . LUCROS CESSANTES PROVADOS E ADEQUAMENTE RECONHECIDOS, COM APURAÇÃO ENDEREÇADA À LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é razoável que um veículo zero quilômetro apresente tantos problemas graves com menos de um mês e meio de uso, o que indica que os defeitos eram latentes, cuidando-se, assim, de vício oculto . Princípio aplicável da "restitutio in integrum", devendo o autor retornar ao status quo ante, pois este não possui qualquer responsabilidade pelos vícios apresentados pelo veículo comercializado pelas apelantes. 2. Há nos autos elementos de prova que sobejam e autorizam o reconhecimento da existência dos lucros cessantes, porquanto o autor ficou diversos dias sem poder utilizar o veículo para trabalhar. Correto direcionamento da apuração do "quantum" à oportuna liquidação . 3. Recursos improvidos. (TJ-SP - AC: 40022893020138260114 SP 4002289-30.2013 .8.26.0114, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 27/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020) – destaquei.

A respeito dos danos morais, de rigor o reconhecimento de sua ocorrência, sendo, portanto, devida a reparação, embora a sentença o tenha reconhecido com base em premissa equivocada.

Isso porque, a Autora/Apelada é pessoa jurídica, de modo que, conforme aponta a Apelante em seu recurso, deve haver violação à sua honra objetiva, ou seja, o ilícito deve afetar seu bom nome, sua fama e reputação.

A propósito:

"(...) DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...) 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. (...) 13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 14. Recurso especial desprovido." (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019).

Na hipótese em exame, reitera-se que a Apelada adquiriu o veículo com o propósito de utilização para ministrar aulas de direção e que ocorreu o cancelamento de diversas aulas durante o período que o veículo permaneceu parado na concessionária ré.

Assim, é claro que o cancelamento de diversas aulas causa transtornos à agenda da empresa e, principalmente, ao bom nome e imagem com seus clientes, que certamente ficaram descontentes.

Ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento (gravação audiovisual de ID 267111752), o empresário Abdorado Marques Ventura esclareceu que os alunos se irresignam quando há cancelamento de aulas, afirmando que:

Resposta (04min00seg): (...) Meus alunos, você sabe como é autoescola, quando marca aula, não vai, o carro quebrado, carro quebrado, nós só temos problemas com aluno indo pro Procon e tudo mais.

Nesse passo, em se tratando a Apelada de empresa de pequeno porte, que investiu quantia expressiva na compra do ônibus, mas não conseguiu atender aos seus clientes em contento, resta evidenciado o prejuízo à sua honra objetiva.

Quanto ao valor, a mensuração do dano deve contemplar, precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva, levando em conta, respectivamente, a repercussão dos transtornos sofridos pelos autores e, de outra parte, sob a ótica do desestímulo, a reprovabilidade da conduta da rés/apelada.

Levando em consideração tais premissas, revela-se inviável minorar o valor da indenização fixada pelo juízo a quo, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao valor do bem adquirido, às circunstâncias do caso, além de não caracterizar o enriquecimento ilícito da empresa Apelada e ser suficiente para penalizar as Requeridas.

Nesse contexto, em que pese a modificação dos fundamentos da sentença, o desprovimento do apelo se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação.

Descabida a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), pois arbitrado no percentual máximo pelo juízo sentenciante.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão e fixar a correção monetária sobre os lucros cessantes desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, dos cancelamentos comprovados pelos extratos, apurados em liquidação de sentença, enquanto os juros moratórios devem correr a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025